Tribunal: TJMT
Processo: 1023055-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023055-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALEXSANDRA DE JESUS FARIAS BRITO - CPF: 957.706.311-04 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
PREVISÃO LEGAL.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO
EM EXAME

Embargos de
Declaração

opostos
contra
acórdão

proferido

em

Recurso

Inominado
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
pagamento
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
a
servidora

temporária
do
Município
de Cuiabá.
A

embargante

alega

om
issão
e
contradição
,
sustentando

a

existência
de
expressa

previsão
legal para o
recebimento
das
verbas
,
independentemente
da
nulidade
do
contrato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
acórdão

embargado

incorreu

em

prem
issa

fática

equivocada

ao

desconsiderar

a

existência
de
expressa

previsão
legal para o
pagamento
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
a
servidor

temporário
do
Município
de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
de Declaração para correção de erro de fato
,
quando

este

constitui

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
,
caracterizada

por
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

O
acórdão

embargado

deu

provimento

ao

recurso
do
Município
e
julgou

improcedente
a
ação
com base
na

premissa

fática

equivocada
de que
o

direito

às

verbas

trabalhistas
de
servidores

temporários

estaria

condicionado

ao

desvirtuamento
da
contrataç
ão
e à
consequente

declaração
de
nulidade
.

Ocorre
que
o

pleito
da
embargante

se fundamenta

na

expressa

previsão
legal municipal (art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003
c.c
.
arts
. 48, 49, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 220/2010) que
assegura

a
os

servidores

públicos

temporários
do
Município
de Cuiabá o
direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
,
independentemente
da
nulidade
do
contrato
.

A
tese

firmada

pelo

Supremo
Tribunal Federal no
Tema
551 da
Repercussão

Geral
(RE 1066677)

ressalva

expressamente
o
direito

a

essas

verbas

quando

há

previsão
legal
ou

contratual

em

sentido

contrário
, o que se
verifica
no
caso

concreto
.

A
correção
da
premissa

fática

equivocada

impõe a retificação do julgado para reconhecer o direito da embargant e

ao

recebimento
das
férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos
conhecidos
e
acolhidos
com
efeitos

infringentes
.

Tese
de
julgamento
:

É
cabível
o
acolhimento
de Embargos de
Declaração
, com
efeitos

infringente
s
, para
corrigir

premissa

fática

equivocada
que
tenha

levado
à
improcedência
de
pedido
de
verbas

trabalhistas
a
servidor

temporário
,
quando
o
direito

pleiteado

possui

expressa

previsão

em

legislação
local,
independentemente
da
nulidade
da
contratação
.

O
se
rvidor

público

temporário
do
Município
de Cuiabá
faz

jus
a
férias

remuneradas

acrescidas
de um
terço

constitucional

em

razão
da
expressa

previsão
legal
contida
no art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003
c.c
.
arts
. 48, 49, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Comple
mentar
nº

220/2010, o que se
alinha
à
exceção

prevista

na

tese
do
Tema
551 do STF.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
art
.
48; Lei Municipal 4.424/2003,
art
.

10; Lei
Complementar

nº
220/2010,
arts
.

48, 49,
caput
e
parágrafo

único
.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
22/06/2016,
DJe
30/06/2016.

STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
13/
10/2015,
DJe
21/10/2015.

STF RE 1066677 (
Tema
551),
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1023055-40.2024.8.11.0001

Embargante
:
ALEXSANDRA DE JESUS FARIAS BRITO

Embargado
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 268608759/PJe2)
em
face do
acórdão

profer
id
o
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 268351751/PJ
e2).

Sustentou
que
o

aresto

foi

omisso
e
contraditório
,
pois

há

expressa

previsão
legal que
assegura
o
recebimento
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
,
independente
da
nulidade
do
cont
rato
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 279693854/PJe2
requerendo
a
rejeição
dos
declaratórios
.

É a
síntese

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora a parte

embargante

tenha

alegado que houve
omissão e
contradição
no acórdão
prolatado no ID 268351751/
PJe2
, verifica-se que, na

verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos
Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A
OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À

INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2
.
A jurisprudência desta Corte
admite o acolhim
ento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato,

quando
este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPB
ELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE
APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houv
er obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado.
(...)

(
STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/S
C, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe consignar que, entende-se por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e
facilmente
perceptível
da simples análise dos autos.

No presente caso, verifica-se que o aresto embargado deu provimento ao recurso interposto pelo Município e julgou improcedente a ação com base em uma premissa fática equivocada. Isto porque considerou q
ue não houve desvirtuamento das contratações temporárias da parte reclamante e, portanto, inexistia nulidade a ser reconhecida que possibilitasse o pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

Ocorre que, o pleito de cobrança se fundam
enta na expressa previsão legal que assegura aos servidores públicos temporários do Município de Cuiabá o recebimento dessas verbas trabalhistas, fato não constatado no momento da prolação do acórdão.

Desse modo e considerando que, ao sanar
o vício detectado
, o resultado do julgamento será diverso, podem ser dados efeitos infringentes aos Declaratórios, de maneira excepcional, consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
, com
efeitos

infringentes
,
para
retificar

integralmente
o
acórdão

embargado
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONST
ITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS
TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR MUNICIPAL DE CUIABÁ.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Férias
e
terço

constitucional
.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

dire
ito

às

verbas

trabalhistas
(
férias

remuneradas

acrescidas
de um
terço

constitucional
),
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

quando

comprovado
o
desvirtuamento
da
co
ntratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema
551.
STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROC
ESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165

DIVULG
30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020).O
servidor

público

temporário
do
Município
de Cuiabá tem
direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
,
em

razão
da
expressa

previsão
legal o
concede
ndo
(art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003
c.c
.
arts
. 48, 49, caput e §
único
, da Lei
Complementar
nº 220/2010).

2. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente

em

relação

ao

referido

direito

expressamente

previsto

em
Lei, inclusive
citando o dispositivo legal que assegura o recebimento de férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3
constitucional
(
art
. 10 da Lei Municipal 4.424/2003). A
propósito
,
foi

bem

exposto
que "com
relação

às

férias
e o
terço

constitucional
, o STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
n
egou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrár
io
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".
Assim
,
a

autora

faz
jus
às

férias

proporcionais
,
acrescidas
do
terço

constitucional

nos

anos
de 2
019, 2020, 2022 e 2023,
diante
da
ausência
de
comprovação
de que
tenham

sido

pagas
.
".

3.
Dessa
forma,
correta
a
sentença
que
julgou

procedente
a
ação
para "
condenar o reclamado a pagar a reclamante as férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional

nos

anos
de 2019, 2020, 2022 e 2023,
referentes

aos

períodos

aquisitivos

efetivamente

trabalhados
e
não

atingidos
pela
prescrição

quinquenal
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provi
do
.

5.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC,
art
. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente

(
ar
t
. 55 da Lei nº 9.099/95).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025